Tribunal: TJDFT
Processo: 0741224-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741224-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINA ALFA DE MOURA MARTINS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. REGINA ALFA DE MOURA MARTINS interpõe agravo de instrumento da r. decisão (id. 250921200, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória proposta contra CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, in verbis: “Recebo a tão-só emenda substitutiva à inicial originária, veiculada por meio da respectiva petição apresentada tempestivamente no ID: 250865766, tendo sido recolhidas as custas iniciais (ID: 249986596). Retifique-se o valor atribuído à causa (R$ 30.000,00). Regina Alfa de Moura Martins exercitou direito de ação em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, por meio do presente processo de conhecimento, de rito contencioso comum, no qual, em sede de tutela provisória de urgência, formulou pedido a fim de obter já, liminarmente, provimento jurisdicional para cominar à parte ré seja "obrigada a autorizar e custear o medicamento: capecitabina 2000/m2 VO, divididos em duas tomadas, entre D1-D14 a cada 21 dias, até toxicidade limitante e/ou nova progressão de doença, conforme prescrição médica, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária (...)" (ID: 250865766, Item IX, subitem n. 2, p. 28). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora afirmou que é beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré, tendo sido prescrita a substituição de tratamento por especialista em virtude da situação clínica apresentada (adenocarcinoma), porém o medicamento foi recusado pela ré sob a justificativa de não se enquadrar no rol de diretrizes de utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ainda em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora argumentou que a probabilidade do direito está demonstrada "na medida em que o remédio é imprescindível para a terapêutica e todo o tratamento, conforme se verifica do relatório médico, exames e demais documentos constantes dos autos". Em relação ao perigo de dano, alegou haver "urgência na continuidade do tratamento, pela própria natureza da doença; progressão do tumor cancerígeno conhecido, haja vista tratar-se de recidiva controlada pela medicação em apreço; e a janela terapêutica propícia, tomando em conta necessária administração da medicação, sob o risco de ineficácia, diante do evento danoso". Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. Ressalto inicialmente que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, haja vista que a autora demonstrou tanto a existência de vínculo contratual com a operadora de plano de saúde, ora ré (ID: 249980205 e ID: 249980206) quanto a recusa ao tratamento que lhe foi prescrito (ID: 249980210 e ID: 249980211). Verifico também que o relatório médico juntado no ID: 249980208 demonstra a gravidade do quadro patológico experimentado pela autora e também a necessidade da ministração medicamentosa. Ressalto, ainda, em análise superficial, o assente entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de constituir prática abusiva do plano de saúde estabelecer o tipo de procedimento, tratamento e medicamento prescrito ao paciente. A propósito, "está consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes. (...)" (AgRg no AREsp 190.576/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12/03/2013). Ademais, a jurisprudência se orienta no sentido de que é abusiva a recusa do plano de saúde na hipótese dos autos. Por outro lado, também estou convencido da ocorrência do perigo de dano, considerando a evidente gravidade do quadro clínico atestado pelo documento juntado no ID: 249980209, de que consta que a paciente com 74 anos de idade "é portadora de olangiocarcinoma extra-hepático (CID10: C24), atualmente metastática para pulmão, e encontra-se aos cuidados da equipe de Oncologia do Hospital Sírio Libanês de Brasília". Diante do cenário fático-jurídico acima mencionado, verifico que a tutela provisória há de ser concedida liminarmente. Nesse sentido confira-se o teor do seguinte r. Acórdão, ora tomado por paradigma: [...] Ante tudo o quanto expus acima, defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil obrigação de fazer consistente autorizar e custear o medicamento capecitabina 2000/m2 VO, divididos em duas tomadas, entre D1-D14 a cada 21 dias, até toxicidade limitante e/ou nova progressão de doença, conforme prescrição médica, conforme o pedido, dentro do prazo de até 7 dias corridos, sob pena de multa, em caso de descumprimento injustificado. Cite-se para apresentação de resposta sob pena de revelia, quando serão presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, prosseguindo o processo independentemente de intimação pessoal. A princípio não será designada a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em atendimento ao princípio fundamental da razoável duração do processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CRFB, e também no art. 4.o do CPC, sem prejuízo de sua eventual designação no curso do processo, se for o caso (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Intimem-se.” (grifo nosso) 2. A agravante-autora sustenta que houve um equívoco do Juiz de Primeiro Grau, pois há pedido de fornecimento continuado de medicamento, cuja anualidade corresponde, nos termos do §2o do art. 292 do CPC, a R$ 18.113,67. 3. Argui ser descabido atribuir à causa tão somente valor perseguido pela compensação por danos morais, em R$ 30.000,00. 4. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e reconhecer o valor da causa de R$ 48.113,67. 5. Preparo (id. 76609990). 6. É o relatório. Decido. 7. A decisão proferida pelo Juiz de Primeiro Grau, no tocante a correção do valor dado à causa, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. 8. A Corte Especial do STJ, no Tema no 988, fixou a seguinte tese jurídica: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” 9. No entanto, a urgência só se aplica nas hipóteses em que for de total inutilidade aguardar-se futuro enfrentamento em apelação. Ademais, o legislador foi claro na intenção de limitar as hipóteses de admissão do recurso de agravo de instrumento, sem que isso possa resultar na ideia de ausência de qualquer recurso, pois, não sendo caso de decisão recorrível por agravo de instrumento, caberá o reexame na apelação, ou seja, ao final, caberá recurso de todas as decisões prolatados pelo Magistrado de Primeiro Grau, art. 1.009, §1o, do CPC. 10. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SENEADORA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. OBJETO DA LIDE. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DISCUSSÃO QUE NÃO ENVOLVE DIREITO REAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MANDADO ENTREGUE A PESSOA PRESENTE NA SEDE DA EMPRESA. RECEBIMENTO DA CONTRAFÉ SEM RESSALVAS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que saneou o feito, rejeitando as preliminares de nulidade da citação do agravante e de incompetência territorial do juízo, e retificou o valor da causa de forma diversa da apresentada pelo recorrente. 1.1. O agravante requer o provimento do recurso, para que: a) seja declarada a incompetência territorial, tendo em vista que a presente lide está fundada em direito real sobre bem imóvel, mais especialmente direito de propriedade, demarcação de terras e registro, motivo pelo qual a ação deve ser declinada ao juízo onde se localiza o bem – Comarca de Alexânia/GO; b) seja declarada a nulidade da citação, dado que esta fora realizada em nome de terceiro que não possui qualquer vínculo com a pessoa jurídica agravante, ao ponto que não se pode ser aplicada a teoria da aparência, nos termos do art. 242 do CPC; c) seja determinada a reabertura do prazo para oferecimento de contestação, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que a parte ré não fora citada de maneira válida; d) seja determinada a retificação do valor da causa para R$ 89.900,00, diante da cumulação de pedidos, a luz do art. 292, V e VI, do CPC. 2. Conhecimento parcial do recurso. 2.1. Não merece ser conhecido o capítulo do agravo de instrumento que deduz pretensão acerca do valor atribuído à causa. Diante da taxatividade do art. 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela (impugnação ao valor da causa), por não constar daquelas elencadas na aludida norma, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão no ponto em que aprecia impugnação ao valor da causa, não se aplicando a tese fixada pelo STJ no Tema 998. 2.2. Por outro lado, as matérias relativas à competência para julgar o feito e à nulidade da citação, embora não estejam presentes no rol legal, devem ser conhecidas, tendo em vista a inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC. [...].” (Acórdão 1756007, 0723601-22.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023, grifo nosso) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. URGÊNCIA DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. EMENDA. NÃO ESCLARECIMENTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. VALOR DA CAUSA. NÃO CORREÇÃO. DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE FAMILIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIO. PARTILHA. JUIZO DA FAMILIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que seja examinado eventual pedido de alienação de bem no mesmo no feito de origem, impõe o reconhecimento do não cabimento do recurso sobre tais matérias, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que trata dos casos de cabimento do agravo de instrumento. 2. Aplica-se o mesmo raciocínio para o comando judicial relativo à retificação do valor atribuído à causa, em atendimento ao disposto no art. 321 do CPC, consoante remansoso entendimento desta Corte de Justiça. 3. A decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol taxativo de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. [...] 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1389415, 0728867-58.2021.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJe: 09/12/2021, grifo nosso) 11. Na demanda, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. 12. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da autora, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 13. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora